Tribunal: TJDFT
Processo: 0741934-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. CAUSA SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO NÃO COMPROVADA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE LEI AUTORIZATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. TEMA 1.109/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão da cobrança dos débitos de acertos financeiros referentes ao exercício de 09/2004 e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu a pagar à parte autora a importância de R$ 701,03 (setecentos e um reais e três centavos), referente aos valores reconhecidos administrativamente, relativos ao período de 05/2020 e 06/2020. Em suas razões, a recorrente pugna pela reforma da sentença para afastar a prescrição e condenar o réu ao pagamento das verbas reconhecidas administrativamente em nome da parte autora e ainda não pagas pelo Distrito Federal, com a total procedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59090881), custas e preparo recolhidos (ID 59090882 e 59090883). Contrarrazões apresentadas (ID 59090885).
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste na apreciação acerca da ocorrência do instituto da prescrição referente ao exercício de 09/2004.
4. No caso dos autos, em dezembro/2023 a Administração Pública emitiu declaração reconhecendo que a servidora pública, ora recorrente, tem créditos salariais a receber no valor de R$ 863,96 (oitocentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos), referentes ao exercício de 2004 e 2020, conforme declarações de ID 59090874 - Pág. 7/9.
5. Dispõe o Decreto 20.910/32 que as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em 05 anos contados da data da respectiva origem (art. 2o), suspendendo-se a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudá-la e apurá-la. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela data da entrada do requerimento administrativo (art. 4o, caput e parágrafo único, do CPC).
6. Com efeito, inexiste nos autos documento a comprovar que houve requerimento administrativo apresentado no curso do prazo prescricional, a requerer o pagamento das verbas mencionadas, ou lei formal autorizando a renúncia à prescrição, de modo que deve ser observada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da presente ação.
7. Ressalta-se que a declaração emitida pelo ente público, além de ser emitida após a consumação da prescrição, não comprova a sua renúncia, uma vez que não há declaração de vontade da Fazenda Pública em reconhecer o débito, mas tão somente se caracteriza o exercício do dever legal de transparência da administração pública, garantido pela Lei de Acesso à Informação, configurando mero ato de declaração e não de reconhecimento de dívida.
8. Portanto, competia à parte autora, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, demonstrar a ocorrência de causa suspensiva e interruptiva da prescrição, ônus do qual não se desvencilhou, ensejando o devido reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança dos créditos salariais atinentes ao período de 09/2004.
9. Após consumado o prazo prescricional, prescrito o próprio fundo de direito, a declaração da Administração Pública não tem o condão de repristinar a prescrição, não equivalendo à renúncia tácita da prescrição (art. 191/CCB), a qual, sendo de ordem pública, não pode ser relevada pela Administração Pública (art. 177, LC 840/11-DF) sem autorização legal específica (Tema 1.109/STJ).
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida a pagar honorários advocatícios à parte adversa no patamar de 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.